Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-83.2013.8.11.0050
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002388-83.2013.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIO CUNHA - CPF: 502.872.229-34 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP - CNPJ: 08.887.337/0001-74 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO –
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – AUSÊNCIA DO
REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0002388-83.2013.8.11.0050 (ID 45147451 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível, autuado sob o mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Campo Novo do Parecis)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0002388-83.2013.8.11.0050,

que, não conheceu do recurso interposto pela agravante em razão da sua inequívoca
intempestividade
, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade (cf. ID 4182281).

A agravante reitera a tese recursal de tempestividade do recurso de apelação por ela interposto, dizendo que a decisão monocrática desconsiderou que o apelo foi protocolizado dentro do prazo legal de 15 dias, que se findou em 19.12.2016 (segunda-feira) e não no dia 16.12.2016.

Afirma, ainda, que a decisão “desconsiderou”, a contagem do prazo em dobro para interposição de recurso, já que
“as corrés Global e Solo Vivo, como bem se infere das contestações e procurações (IDs no 35048950/35048974 e no 35048458/35048470, respectivamente), sempre foram representadas por procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, nos autos sub judice – sendo certo, ainda, que o processo tramitava fisicamente em primeiro grau, à época da interposição da apelação por meio físico”
(cf. ID 45147452).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do (seu) apelo; consequentemente, requer à retomada do curso do processo com a devida análise das razões recursais.

Nas contrarrazões de ID 46677963, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Adianto que todas as questões suscitadas pela agravante – intempestividade do apelo e contagem do prazo de modo comum -, já foram suficientemente analisadas nos autos do recurso de apelação e, a fim de evitar desnecessária repetição tra
nscrevo os excertos da decisão agravada que tratou diretamente dessas questões:

A contagem dos prazos processuais será realizada somente nos dias úteis, e todos os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias, exceto os embargos de declaração, nos termos dos arts. 219,
caput
, e 1.003, § 5o, do CPC.

Verifica-se dos autos, que a ré/apelante foi intimada da r. sentença quando de sua publicação, via DJE no 9903, disponibilizado no dia
23.11.2016
(quarta-feira) e publicado em
24.11.2016
(quinta-feira), tendo iniciado o prazo para interposição de recurso no dia
25.11.2016
(sexta-feira) e o término em
16.12.2016
(sexta-feira); porém, protocolizou o presente recurso de apelação somente em
19.12.2016
(segunda-feira), tratando-se, portanto, de recurso inequivocamente
intempestivo
, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que, por si só, impede seu conhecimento.

Ademais,
não há falar em prazo em dobro para interposição de recurso, pois a finalidade da norma processual que amplia o prazo comum, visa, apenas, garantir a todos os litigantes à paridade de armas no processo, em razão da inevitável dificuldade de acesso aos autos físicos
(como no caso), a fim de que exerçam o pleno exercício do direito de defesa; contudo, na hipótese, os réus foram intimados em oportunidades distintas, sendo-lhes conferido, igualmente, prazos diferentes, concluindo-se, portanto, que se manteve preservado o amplo acesso aos autos de ambos os réus, conforme expresso pelos documentos de ID 35050490.

Diante do exposto,
não conheço
do recurso de apelação em razão de sua intempestividade (cf. ID 35861482).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não há nos autos sequer a sombra de tempestividade do apelo, nem mesmo com o emprego do sapiente recurso de contagem do prazo com o auxílio de calendário em formato impresso; o que vê, nitidamente, é a pretensão da agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida,
não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do apelo.

Diante do exposto, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, a mantenho integralmente e, portanto,
desprovejo o regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020